Tribunal: STF
Processo: MS 38934
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de mandado de segurança impetrado por Edmir Jose Abi Chedid, contra ato de natureza jurisdicional, apontando-se como autoridade coatora o e. Ministro André Mendonça, relator da Reclamação nº 55.852, em trâmite nesta Corte. 



    Narra o impetrante que



    “[o] Eminente Ministro André Luiz de Almeida Mendonça concedeu medida liminar nos autos da PET 10533 em 19/08/2022, que garantiu ao ex-candidato Saulo de Souza Pedroso (PSD), ao cargo de Deputado Federal. 



    De fato, Tratou-se de Petição formalizada por Saulo Pedroso de Souza, mediante a qual se deduziu pedido de medida cautelar para suspender os efeitos do acórdão proferido no processo nº 1006636-88.2018.8.26.0048, da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, ‘suspendendo-se eventual inelegibilidade prevista no art. 1º, I, ‘l’, da LC 64/90, com fundamento no art. 26-C da LC 64/90’. 



    À época, pendia ainda Embargos Declaratórios junto ao Egrégio TJSP, e ainda não havia sido consoante firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, ocorrida a publicação, do tema 1.199 STF, que afetariam os processos em que se discuta a aplicação da Lei nº 14.230, de 2021, ainda não transitados em julgado, como era o caso presente exclusivamente nos autos : nº 1006636-88.2018.8.26.0048, e que demandarão detida e individualizada análise (ou reanálise) do elemento subjetivo de eventuais atos de improbidade.”. 



    Prossegue a narrativa, afirmando que



    “[o] que se tratou na Pet. 10.533/SP foi, apenas, da suspensão dos efeitos do Proc. nº 1006636- 88.2018.8.26.0048, fato que não afetou o julgamento do registro de candidatura do Agravado. 



    Ocorre que também houve o julgamento colegiado pelo Egrégio TJSP nos autos nº 1009356-62.2017.8.26-0048 (outros autos), versando de assunto diverso, e reconhecendo o elemento subjetivo dolo.”.



    Alega que o Min. André Mendonça, ao aceitar o processamento da Rcl nº 55.582, sob o fundamento de descumprimento da liminar proferida na Pet nº 10533, acabou por incorrer em ato ilegal.



    Acrescenta que, nos autos da referida reclamação, foi deferida medida cautelar garantindo ao litisconsorte passivo deste mandamus, Saulo de Souza Pedroso, o registro de sua candidatura ao cargo de deputado federal. Ocorre que o candidato, sob o manto da decisão proferida na reclamação, concorreu à eleição, mas acabou não sendo eleito. 



    Esclarece, assim, que



    “[c]omo 1º suplente do PSD, caso o titular vencedor pelo partido assuma qualquer cargo, o primeiro suplente será chamado a ser diplomado. 



    E caso isso ocorra, sem a suspensão dos efeitos da liminar concedida ou o julgamento da RCL 55852 MC / SP teremos o afastamento da LC 64/90, teremos o afastamento da inelegibidade já julgada e transitada em julgado por parte do Egrégio TRESP por 7 votos à zero, e com recurso sem êxito perante ao Colendo TSE, que já transitou em julgado, estamos diante do grave risco à ordem pública.”.



    Defende seu direito líquido e certo a ser amparado por esta via, tendo em vista que



    “[o] impugnante apresentou agravos que ainda não foram julgados, os pedidos pendem análise há mais de 80 (oitenta) dias. 



    Noutras palavras, o Eminente Ministro concedeu cautela nos autos da PET 10.553 e sem observar a livre distribuição, em afronta ao regimento interno dessa Suprema Corte, e do legislação que cuida do Juiz Natural bem como ao princípio axiológico, 



    Tal medida, afeta direito líquido e certo do impugnante, de ter suas alegações de impugnação ao beneficiado e ora impugnado perante o TRESP, manifestado em ver prevalecer , o acerto da inelegibilidade e o insculpido ainda na LC 64/90 art. 1º, I, ‘l’, que foi integralmente desconsiderada. 



    Enquanto o poder geral de cautela, afasta não apenas o mérito julgado pelo TRESP e transitada em julgado em perante o Colendo o TSE, ofende ainda a prevenção, o juiz natural, e a lei da ficha limpa. Sendo que cabe ao reclamante, ora impugnado, via recursal própria e não essa Colenda Suprema Corte, ou ainda não há distribuição por prevenção da reclamação.”.



    Postula, liminarmente, medida acautelatória, para suspender os efeitos da decisão proferida na Rcl nº 55.852.



    Ao final, requer a concessão da segurança pretendida, cassando-se o ato coator praticado pelo Min. André Mendonça.



    Os autos foram distribuídos à minha relatoria em virtude da prevenção, tendo em vista a anterior impetração do MS n. 38993.



    É o relatório. Decido. 



    O writ não ultrapassa a barreira do conhecimento, por consistir na reprodução do que foi veiculado nos autos do MS n. MS 38923, impetrado pela mesma parte, relatando-se os mesmos fatos, causa de pedir e pedido, o que impõe a extinção do presente feito sem resolução do mérito em virtude da litispendência.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO EMANADO DO E. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE LITISPENDÊNCIA (“EADEM PERSONAE, EADEM RES, EADEM CAUSA PETENDI”) – CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (CPC, ART. 485, V) – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA- -GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    (MS 34433 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 27-11-2018).



    AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. INGRESSO. SUBSTITUTO EFETIVADO COMO TITULAR DE SERVENTIA APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LITISPENDÊNCIA COM MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A tríplice identidade das ações, na jurisprudência deste Tribunal, enseja a caracterização da litispendência entre Mandado de Segurança e ação ordinária. 2. In casu, o autor desta ação, ora agravante, figura como impetrante no MS 26.889, no qual formulou o mesmo pedido, com a mesma causa de pedir, configurando-se a tríplice identidade definidora da litispendência. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (Pet 4481 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17-12-2014).



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DENÚNCIA POR CRIME DE RESPONSABILIDADE CONTRA O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ALEGADA OMISSÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. LITISPENDÊNCIA, EM PARTE, EM RELAÇÃO AO MS Nº 37.083/DF. ALEGADA OMISSÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO MS Nº 37.083/DF. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO MONOCRÁTICA E RESPECTIVO ACÓRDÃO DE CONFIRMAÇÃO, EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 1. No MS nº 37.083/DF e nesse mandamus, no tocante à alegada omissão do Presidente da Câmara dos Deputados, trata-se exatamente da mesma questão. Configurada, portanto, como já reconhecida na decisão monocrática agravada, a hipótese de litispendência, em parte, nos termos do art. 337, inc. VI, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC, a desaguar na extinção deste feito sem resolução do mérito, quanto ao ponto. 2. Inexistência, no MS nº 37.083/DF, de qualquer atuação jurisdicional que pudesse ser atribuída como teratológica ou manifestamente ilegal. Pelo contrário, a questão foi devidamente decidida, tendo sido proferida decisão de mérito que denegou a ordem postulada e, em face dessa decisão, foi interposto agravo regimental, com julgamento pela manutenção da decisão monocrática, por unanimidade, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. Em decorrência, evidenciada a perda do objeto da presente demanda, não sendo mais possível sustentar omissão judicial na apreciação do MS nº 37.083/DF. 3. Inexistência de direito líquido e certo, a ser amparado por mandado de segurança, nos casos de impetrações em que se busca combater suposta omissão do Presidente da Câmara dos Deputados na apreciação de denúncia por crime de responsabilidade contra autoridades. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (MS 37867 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, DJe de 05-10-2022).



Com efeito, a presente impetração é mera repetição do MS nº 38.923, que está em curso nesta Corte, o que configura a litispendência e impõe a extinção do feito sem resolução do mérito, na linha da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



Pelo exposto, extingo o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, c/c § 3º do mesmo dispositivo do Código de Processo Civil.



    Prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente